Tribunal: TJDFT
Processo: 0728597-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728597-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MONACCO INDUSTRIA E COMERCIO DE RODAS EIRELI - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta por MONACCO INDUSTRIA E COMERCIO DE RODAS EIRELI - EPP contra PNEUS WAY PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. O acórdão de ID 51337200, transitado em julgado em 23/10/2023 (ID 52819974), que julgou improcedente o pedido inicial, determinou o seguinte: “Julgado por unanimidade o presente acórdão, determino a reversão, em favor do réu, da importância do depósito a que se refere o inciso II do art. 968 do CPC, conforme determina o art. 974, parágrafo único, do CPC ”. O alvará foi expedido em nome da ré Pneus Way Pneus e Serviços Automotivos (ID 53103317), mas os autos foram arquivados sem que houvesse o levantamento do valor depositado judicialmente. Por meio da petição de ID 57732949, a ré, “tendo em vista vencimento do alvará, requer-se desarquivamento destes autos e nova expedição para levantamento do valor depositado ATUALIZADO mediante transferência bancária eletrônica” para a conta da “Adriana Gavazzoni Sociedade Individual de Advocacia”. Decido. Nos termos do art. 105 do CPC, são necessários poderes específicos para o advogado receber valores em dinheiro em nome do outorgante, conforme a seguir: “Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.”-g.n. De acordo com os autos, a patrona da ré, Dra. Adriana Gavazzoni, juntou procuração com poderes especiais para “requerer e receber importâncias e alvarás judiciais” (ID 57732950), assinada pelo administrador da empresa, FLÁVIO RODOLFO SARAIVA DE OLIVEIRA, conforme Certidão Simplificada da Junta Comercial (ID 18535142, p. 50). Assim, DEFIRO o requerimento para que seja expedido alvará de transferência do valor atualizado do depósito judicial (ID 53103317), deduzidas as custas finais (ID 53017343), para a conta bancária da Sociedade Individual de Advocacia da Dra. Adriana Gavazzoni, conforme dados indicados na petição de ID 57732949. Após, certifique-se o saldo da conta judicial. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão e cumpridas as diligências, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 23 de abril de 2024 18:47:04. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador